Tribunal: TJMT
Processo: 1009418-30.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009418-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), JOAO AGENOR GUERRA - CPF: 774.404.631-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que é relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.

2. Na hipótese, a agravante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.

3. Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOAO AGENOR GUERRA em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória, proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS nº. 100028164.2021.8.11.0019, movida em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, porém, facultou ao requerente a possibilidade de parcelamento do valor referente às despesas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em suas razões, alega o Agravante que a Constituição Federal prevê, no rol dos direitos e garantias individuais insculpidos no art. 5º, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (inciso LXXIV).

Sustenta que parte Agravante é beneficiária do INSS, possuindo uma renda mensal apenas o valor de R$ 684,55 (seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Nobres Julgadores, em que pese todo respeito e admiração pelo Ilustre Desembargador, entendo que a mesma não decidiu com o acerto costumeiro, pois não se pode exigir que uma pessoa que percebe uma renda mensal R$ 684,55 (seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), tenha que arcar com as custas processuais, que certamente comprometerão o seu sustento e de sua família, sendo possível, com os elementos coligidos, o provimento do presente recurso.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que o mesmo seja recebido e processado na forma regimental, a fim de reconhecer o direito ao benefício da justiça gratuita e, por consequência, reformar a decisão em foco (ID 92571985).

Sem contrarrazões da parte agravada, tendo em vista que não houve a angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Insurge-se o agravante quanto à manutenção, por este Relator, do indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Consta dos autos que a parte agravante JOÃO AGENOR GUERRA ajuizou a AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, tendo requerido a concessão da assistência judiciária gratuita, declarando na exordial não ter condições de pagar as despesas processuais.

Recebida a inicial, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade por entender que os documentos colacionados aos autos não comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor.

Assim, facultou ao requerente a possibilidade de parcelamento do valor referente às despesas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Irresignada a parte autora interpôs Agravo de Instrumento pugnando pela reforma do decisum, aduzindo que é pessoa idosa, que depende única e exclusivamente de seu benefício previdenciário para sobreviver, e sequer vem recebendo seus proventos na integralidade, haja vista sofrer mensalmente com descontos em sua única fonte de renda.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão monocrática desprovendo o agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI Nº. 1.060 E ART. 5º, LXXIV, CF - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.

2. A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

3. Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.”

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Agravo Interno sustentando o desacerto da decisão.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o agravo de instrumento.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3º, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Tal entendimento consubstancia-se, ainda, na Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Assim, é clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.

O benefício é destinado a garantir o acesso universal ao Judiciário e merece análise caso a caso.

A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento aos que “comprovarem insuficiência de recursos”.

No caso presente, inobstante o Magistrado de piso tenha oportunizado a emenda da inicial para juntar documentos comprobatórios de sua incapacidade econômica, o autor deixou de apresentar cópia do extrato completo da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou cópia do extrato bancário do último mês; além de certidão do INDEA/MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa e certidão da JUCEMAT informando as sociedades empresárias de que faz parte ou negativa.

Assim, verifico que não existe prova documental, produzida na instância singela ou neste Tribunal, demonstrando que o rendimento mensal da agravante consubstancia situação econômica desfavorável ao pagamento das custas do processo, nos termos dos institutos legais acima referidos.

Portanto, a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção daí decorrente, porém, é relativa (cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º, caput e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. E amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749)'.

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA. ADEMAIS, PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DEVEM DEMONSTRAR NOS AUTOS A HIPOSSUFICIÊNCIA, PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. (...) 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 – não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1592645 / DF AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0088740-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/02/2017). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da Agravante, a decisão não merece reparos.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal.

Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Na hipótese, o agravante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.

Como há dúvidas sobre a veracidade das alegações da parte agravante, nada impede que, munidos de provas cabais de sua incapacidade financeira, comprove seu estado de miserabilidade e abra ao juiz natural a possibilidade de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA À EMBARGANTE – DÚVIDA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TAL CONDIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MERAMENTE JURIS TANTUM – POSSIBILIDADE DE DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – COMPROVANTES DE RENDIMENTOS A SEREM CARREADOS AO INSTRUMENTO – DOCUMENTOS SONEGADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. – Conquanto baste, em princípio, a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária, certo é que essa declaração constitui presunção juris tantum de que o interessado é, de fato, hipossuficiente. - Em havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegada situação de pobreza em virtude do alto valor do contrato exequendo, ao fato de o pretendente ao benefício ter ofertado 125 (cento e vinte e cinco) reses em garantia do negócio, bem como à constituição de advogado particular para patrocinar sua causa, incumbe ao interessado apresentar as provas necessárias à verificação de sua incapacidade financeira, em especial comprovantes de rendimentos. Ausente tal comprovação, mantém-se o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.” (TJMT - RAI nº 131616/2013, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara Cível, J. 30/04/2014)

O Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que é relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. (...) 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. Precedentes do STJ. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no REsp 1.670.585/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018)

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-la com a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que impliquem concluir que a agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021